Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-96.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007268-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - CPF: 402.731.698-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU O RECURSO INTERPOSTO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de seguro proposta por Transportadora
Feroli
EIRELI - ME contra
Chubb
Seguros Brasil S.A., visando à reparação de danos materiais causados pelo roubo de carga de farelo de soja. A seguradora não apresentou decisão definitiva quanto ao pagamento da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a carta de encerramento do processo administrativo apresentada pela seguradora caracteriza ciência inequívoca da negativa de cobertura, apta a iniciar o prazo prescricional ânuo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ânua das ações de cobrança de seguro somente se inicia a partir da ciência inequívoca da negativa de pagamento.

4. A carta de encerramento enviada pela seguradora não expressa, de maneira inequívoca, a negativa de cobertura, não sendo apta a iniciar o prazo prescricional.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal requer prova cabal da ciência inequívoca da negativa do sinistro, o que não foi demonstrado pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "A carta de encerramento do processo administrativo de cobrança de seguro, sem manifestação inequívoca de negativa de pagamento, não é suficiente para caracterizar ciência inequívoca do segurado, necessária ao início do prazo prescricional ânuo.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1551826/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/03/2021; TJ-MT, AC 1000465-13.2022.8.11.0107, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação interposto pel
a
Transportadora
Feroli
EIRELI - ME contra sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos
Ação Ordinária de Cobrança
de Seguro
nº
1007268-96.2023.8.11.0003
, acolheu a pre
liminar de prescrição manifestada
pela requerida,
Chubb
Seguros Brasil S.A,
e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição, defendendo que o prazo disposto no art. 206, § 1º, do CC/02, passa a correr a partir da inequívoca ciência do segur
ado acerca da recusa da seguradora
em realizar o pagamento da indenização, o que não ocorreu,
impossibilitando a aplicação da prescrição ânua.

Ainda, pugna pela concessão da justiça gratuita em sede recursal, aduzindo estar sob o manto da Lei nº 11.101/2005,
enfrentando uma crise econômico-financeira momentânea que a impossibilita de arcar com as custas do preparo recursal.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de justiça gratuita e

requerendo
o desprovimento do apelo
(Id.
222908202
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
,
observo que a empresa apelante pugnou pela concessão da justiça gratuita, alegando não ter condições de arcar com
as custas
recursais sem que isso inviabilize sua atividade comercial e, atualmente,
encontra-se
em processo de recuperação judicial (autos nº 1000907-29.2024.8.11.0003).

Sobre o assunto, o c. STJ já deliberou que
"a circunstância de a pessoa jurídica
encontrar-se
submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/
SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019)
.

Com efeito,
em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados
ao recurso manejado, assim como do
contexto fático do processo,
demonstrou possuir dívidas em grande monta, e que tem sofrido a constrição do patrimônio utilizado no fomento da atividade
empresária
, r
evela
ndo
-se verossímil
a alegação de insuficiência
alegada.

Assim, nos termos do art. 98 do CPC,
concedo
a parte apelante os benefícios da justiça gratuita
.

Prosseguindo, trata-se, na origem, de ação de cobrança de seguro
ajuizada pela
TR
ANSPORTADORA FEROLI EIRELI – ME contra a
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
,
objetivando
a reparação pecuniária dos danos materiais sofridos em seus bens, assim como de mercadorias
pertencentes a terceiros,
que deveria
m
ser coberto
s
pela apólice nº 25-55000420-01.

Em apertada síntese,
na
peça inicial
discorre
que havia subcontratado os serviços para transporte da carga de
37.460 toneladas
de farelo de soja, de Osvaldo Cruz/SP para Santos/SP. Contudo, no dia 14/10/2021,
nas proximidades do trevo de São Bernardo do Campo – SP,
o veículo foi interceptado e vítima de roubo
à
mão armada, resultando em
prejuízos à transportadora.

Aduz que comunicou devidamente o sinistro a empresa seguradora, apresentando a documentação pertinente. No entanto, contrariando a expectativa da autora,
até a propositura da ação
,
a seguradora não havia apresentado
decisão definitiva de negativa do pagamento de indenização.

Citado, a parte demandada apresentou defesa e, dentre todas as matérias suscitadas, alegou a prescrição da pretensão autoral, afirmando que o segurado foi cientificado, em 10/02/2022, do encerramento do seu processo administrativo, dando início ao prazo prescricional.

Após a regular tramitação, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir. Na sequência, o d. Juízo
a quo
julgou
extinto o processo,
com
resolução do mérito, conforme excerto da sentença:

“Vistos. [...]
Julgo o processo no estado em que se
encontra,
vez que a prova produzida é suficiente para solução da

lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC.
[...]
Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, analisar as condições e pressupostos

processuais, sendo que a incidência do instituto da prescrição é condição necessária ao válido e regular

desenvolvimento do processo.

In
casu
, é incontroverso que a Autora foi cientificada da carta de encerramento em 10/02/2022.

A presente ação foi ajuizada em 28/03/2023, ou seja, depois de decorridos mais de 01 (um) ano da

mencionada
cientificação
. Destarte, não há dúvida de que
operou-se
a prescrição do direito para pleitear-se o

ressarcimento dos alegados danos
sofridos, uma vez que superado o lapso temporal previsto na legislação

que regulamenta a matéria, nos termos do art. 206, § 1º, “b”, do Código Civil.

A prescrição, como sabido, está ligada à inércia do credor ante a violação de um direito por determinado

período de tempo
fixado em lei, que "conduz à perda da ação de que todo o direito vem munido, de modo a

privá-lo de qualquer capacidade defensiva", nas palavras de Clóvis
Beviláqua
(Código Civil, 10ª ed., Vol. II,

São Paulo, Francisco Alves, 1954).
[...]
Ressalte-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de ciência da recusa de

pagamento da indenização pela Seguradora, pois, como visto, esse foi o principal fato gerador desta causa, o

qual ocorreu em 10/02/2022, consoante se pode constatar pelo documento Id 113705406, ou seja, quando o

segurado obteve a ciência da decisão que lhe foi desfavorável.

A empresa autora ajuizou a presente demanda em 28/03/2023, após findado o prazo ânuo da ciência da

recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, de modo que houve a ocorrência

da prescrição da pretensão autoral.

Sendo assim, flagrante a incidência da prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada somente em março

de 2023.
[...]
Isto posto, faz-se necessário
a
extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso

II do Código de Processo Civil. Visto que o direito do Autor
, está
prescrito desde 11/02/2023.

Ex
positis, reconheço a prescrição do direito. Julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado

da requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
[
...]”

Em suma, insurge-se a apelante contra a sentença supra, alegando que o
s
documentos considerado
s
como marco inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória não
configuram
a recusa inequívoca de pagamento do seguro
.

Assim, a controvér
sia se restringe
a analisar se a carta de encerramento do processo administrativo de cobrança do seguro
caracteriza

a
recusa inequívoca do pagamento da indenização.

Pois bem.

O Código Civil brasileiro dispõe, em seu art. 206, §1º, incisos I e II, que:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o
Em um ano
:

[...]

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

O termo inicial do prazo prescricional é o nascimento da pretensão
. No caso em tela, o roubo da carga ocorreu em 14/10/2021, e com o protocolo
do requerimento administrativo
,
esse prazo foi suspenso, por força da Súmula 229 do STJ,

reiniciando-se a contagem a partir da ciência da negativa de
indenização
do sinistro.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...]
As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000465-13.2022.8.11.0107, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data
de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Contudo, inobstante a parte apelada assevere que a carta de encerramento, enviada 10/02/2022,
constitua
o marco inicial para o transcurso da prescrição ânua, o documento coligido pela segurada não trata, em seu conteúdo, da recusa ao pagamento do sinistro e, por conseguinte, não se extrai daquele a ciência inequívoca d
o
segurado
acerca
da negativa da indenização (Id.
222908183
– pág.2).

O docu
mento em questão assim
dispôs

ao final:

“[...]
Sendo assim, o processo encontra-se encerrado, a contar desta data em nossos

registros, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que

julgarem necessários.

Caso o(s) documento(s) seja(m) apresentado(s), o processo poderá ser reaberto,

respeitando os prazos prescricionais constantes no “artigo 206 do código civil

brasileiro”
[
...]”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça já deliberou que
a
ciência inequívoca é aquela que não permite dúvidas quanto à sua ocorrência, sendo comprovada,
via de regra
, pela assinatura do segurado em documento específico que evidencie, de forma cabal, que
este
tomou conhecimento da negativa da seguradora e a data exata desse conhecimento
, incumbi
ndo à
seguradora demonstrar o alegado
.

A propósito:

“[...]
1
. Segundo entendimento desta Corte, "por 'ciência inequívoca'
entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência
, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado,
sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1228501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012,
DJe
09/05/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1551826 SC 2015/0212462-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2021)
(
g.n
).

Aliás, no mesmo sentido
é a jurisprudência
desse

Eg
. Sodalício
:

“[...]
As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e na súmula 101, do STJ,
cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca
, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. Não tendo a seguradora apresentado prova cabal da data em que o segurado foi devidamente cientificado da
recusa do pagamento na seara administrativa
, é certo que a única data que comprovaria a
sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.
”

(TJ-MT - AC:
00006818820188110023, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)
(
g.n
).

Assim, para
a fluência do prazo prescricional da pretensão de indenização do segurado, a
carta de encerram
ento do processo administrativo,
sem uma resposta definitiva
,
não é prova cabal da ciência inequívoca da negativa de pagamento do seguro.

De acordo com o posicion
amento assente da Corte Cidadã,
é

d
a seguradora
o ônus

de apresentar

documento hígido a evidenciar o recebimento pelo segurado da recusa do pagamento, pois, do contrário, documentos com informações ambíguas e imprecisas, sem uma definição acerca da recusa, não possuem o condão de suprir a prova de ciência inequívoca.

Desta feita,
cabe
a reforma da sentença objurgada para
afasta
r
a prescrição ânua
,
prevista
no
art. 206, § 1º, inciso II, do

Código Civil
. No mais, ressalto não ser possível a análise do mérito pela aplicação do princípio da causa madura,
tratado no
art. 1.013, § 3º, do CPC
, pois existem questões de fato e direito não apreciadas pelo Juízo
a quo.

Ante ao exposto
,
conheço do recurso de apelação interposto e lhe

DOU
PROVIMENTO
,
dete
rminando o retorno dos autos à o
rigem para o regular prosse
guimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024